Tribunal: CARF
Processo: 15504.720368/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720368/2018-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.673 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas. A declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não alcança as
receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade
operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições
financeiras e há incidência da Cofins sobre este tipo de receita, pois são
decorrentes do exercício de suas atividades empresariais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
OliveiraSantos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran, substituída pelaconselheira
Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
961 a 987), contra o Acórdão no 3301-006.684, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Sejul do CARF (fls. 896 a 925), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720368/2018-21
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720368/2018-21

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. CONCEITO
DE FATURAMENTO
A interpretação do art. 2° da LC n° 70/91 deve ser no sentido de que a COFINS incide
sobre todas as receitas das atividades-fim do contribuinte. No caso de instituições
financeiras, não apenas sobre os serviços prestados, como também sobre as receitas
financeiras derivadas de suas operações típicas, tal como a resultante de intermediações
financeiras.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 941 a
943), que foram rejeitados (fls. 950 a 954).
Ao Recurso Especial incialmente foi negado seguimento (fls. 1.147 a 1.153),
mas, em razão de Agravo (fls. 1.159 a 1.164), terminou por ser admitida (fls. 1.167 a 1.174) a
discussão sobre a matéria “obrigatoriedade de observância do que restou decidido no poder
judiciário - que garantiu a tributação pela COFINS em obediência das regras preceituadas na
LC no 70, de 1991, e, tendo o STF manifestado por meio da inconstitucionalidade do art. 3°, §1°,
da Lei no 9.718, de 1998, faturamento é a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de
mercadorias e da prestação de serviço, restando tratar como isentas da COFINS as receitas
financeiras auferidas pelas Instituições Financeiras”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.176 a 1.210).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, a discussão restringe-se a se as receitas financeiras obtidas por uma
instituição financeira compõem ou não a base de cálculo da Cofins.
O § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, que promoveu o chamado “alargamento”
da base de cálculo PIS/Cofins cumulativas, foi revogado pela Lei no 11.941/2009 (com vigência
a partir de 28/05/2009), mas restou ainda saber quais as receitas que o STF entendeu seriam
tributáveis quando declarou a sua inconstitucionalidade, já havendo, após inúmeras discussões ao
longo destes anos, um consenso no sentido de que de que seriam as operacionais, “típicas” da
atividade da empresa (com as alterações no art. 12 do Decreto-lei no 1.958/77 promovidas pela
Lei no 12.973/2014, ficou expresso que a receita bruta não é somente o produto da venda de bens
e serviços, incluindo outras “receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”).
Especificamente quanto às receitas das instituições financeiras, o assunto está
pendente de julgamento, com repercussão geral, no RE no 609.096/RS, mas não há que se falar
em sobrestamento, por ausência de previsão regimental.
É vasta a jurisprudência do CARF e desta Turma no sentido da inclusão na
base de cálculo das receitas de intermediação financeira, conforme Acórdãos a seguir:
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720368/2018-21

- Acórdão no 9303-010.254 de 11/03/2020, de minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO. RECEITA
OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o faturamento
mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais decorrentes das atividades
econômicas realizadas por elas.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias, incluindo as
receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da contribuição para as
instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE 585.235-1/MG.
- Acórdão no 9303-009.933, de 21/01/2020, que teve como Redator do Voto
Vencedor o ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO. RECEITA
OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o faturamento
mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais decorrentes das atividades
econômicas realizadas por elas.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não alcança
as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade
operacional (receitas financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras e
há incidência da COFINS sobre este tipo de receita, pois são decorrentes do exercício de
suas atividades empresariais.
Transcrevo trechos do Voto do mesmo Conselheiro no Acórdão no 9303-
005.944, de 28/11/2017:
Em conclusão, no meu entender, em consonância com a jurisprudência do STF, o
faturamento das instituições financeiras deve compreender não apenas as receitas de
prestação de serviços (taxas e tarifas), mas também as demais receitas decorrentes de
outras atividades empresariais da recorrente.
Pois bem. E quais são as atividades empresariais típicas de um banco?
A clara delimitação de quais são as atividades empresariais da Recorrente pode ser
extraída do seu próprio Estatuto Social ..., onde consta:
Artigo 2o O objeto social do BANCO TRIÂNGULO S.A. é a prática de operações
ativas, passivas e acessórias, inerentes à carteira comercial, à carteira de crédito,
financiamento e investimento e à carteira de investimentos, de acordo com as
disposições legais e regulamentares em vigor.
Percebe-se, portanto, que o rol de atividades indicadas no objeto social da Recorrente
(operações ativas e passivas inerentes às carteiras comercial, de crédito, financiamento e
investimento) envolve necessariamente, de forma ampla, todas as receitas decorrentes
e/ou provenientes da prestação de serviços de intermediação financeira, dentre as quais
podemos citar os “spreads bancários”, prêmios, ágios/deságios na venda de moedas
estrangeiras (receitas cambiais), juros oriundos da intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, financiamento bancário, negociação de
títulos e valores mobiliários, etc..., em suma, todas as receitas ordinárias, típicas,
provenientes da prestação de serviços geradas pelos bancos.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720368/2018-21

A meu ver, não há como fazer uma interpretação restritiva para abarcar no conceito de
receita bruta apenas aquelas decorrentes das receitas com “taxas e tarifas” cobradas
pelas instituições para prestar serviços bancários, como pretende a Recorrente.
Categoricamente, todos sabem, o negócio principal de um banco não se restringe apenas
em cobrar taxas ou tarifas pela prestação de serviços bancários (sobre a abertura ou
manutenção de contas correntes, pela emissão de talonário de cheques, pelo
fornecimento de extratos bancários, etc...), até mesmo porque em muitos casos, após um
determinado volume de movimentação financeira de seus clientes, estas taxas e tarifas
são até mesmo isentadas. Estas últimas representam, a bem da verdade, atividades
acessórias àquela principal.
A essência da atividade bancária reside justamente na prática de operações ativas e
passivas inerente à sua carteira comercial (desconto de duplicatas, com um percentual
de deságio, p. ex.), carteira de crédito (os valores depositados por determinados clientes
na instituição são oferecidos a outros clientes, por meio de empréstimos, cheques
especiais, etc... devidamente remunerados pelos juros cobrados), etc... Aliás, são
justamente essas atividades que constam como objeto social no Estatuto Social da
Recorrente.
Destarte, é de concluir-se que as instituições financeiras têm como atividade principal a
intermediação de recursos financeiros. Por conseguinte, as receitas oriundas de todas as
operações bancárias (receitas operacionais), em sentido lato, aqui incluídas as receitas
advindas da cobrança de taxas/tarifas (serviços bancários) e das operações de
intermediação financeira, compõem o faturamento porque estão relacionadas ao
exercício do objeto social dessas instituições.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital